Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA ELEVADA. SUPERENDIVIDAMENTO DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES VOLUNTÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito, ao fundamento de ausência de comprovação suficiente de incapacidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante demonstrou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça, especialmente diante de renda elevada e alegação de superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça constitui garantia fundamental de acesso à jurisdição, condicionada à demonstração de insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.178, veda o indeferimento automático com base em critérios exclusivamente objetivos, exigindo análise individualizada do caso concreto.
6. A renda mensal elevada da agravante, superior a R$ 26.000,00, constitui elemento relevante para aferição da capacidade contributiva, ainda que não seja, isoladamente, impeditivo da concessão do benefício.
7. O superendividamento alegado decorre, em sua maioria, de obrigações voluntariamente assumidas, não evidenciando comprometimento do mínimo existencial nem incapacidade real de arcar com as custas processuais.
8. A insuficiência de recursos não se confunde com dificuldade financeira ou redução do padrão de consumo, exigindo prova concreta de prejuízo à subsistência digna.
9. A ausência de comprovação robusta da alegada incapacidade financeira afasta a presunção de hipossuficiência e legitima o indeferimento do benefício.
10. A decisão agravada observa a análise individualizada exigida pela jurisprudência e não se fundamenta em critério abstrato ou automático de renda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte. 2. A renda elevada, aliada à ausência de prova de comprometimento do mínimo existencial, justifica o indeferimento da gratuidade de justiça. 3. O superendividamento decorrente de obrigações voluntárias não caracteriza, por si só, insuficiência de recursos para fins de concessão do benefício. 4. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração efetiva de incapacidade de arcar com as custas sem prejuízo da subsistência digna.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.178 (REsp 1.988.687/RJ, 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ); STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.05.2020; TJDFT, Acórdão 2074010, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 18.11.2025; TJDFT, Acórdão 2076175, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 02.12.2025.